Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ETIENE MERLO CHAVES, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora